Tribunal: TJMMG
Processo: 2000255-63.2024.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000255-63.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000654-89.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 04/02/2025 Publicação: 18/02/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A PROBABILIDADE DO DIREITO, TAMPOUCO A ILEGALIDADE DO ATO DE MOVIMENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO MILITAR A ENSEJAR A SUSPENSÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 665 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Renato Santana Pereira contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar estadual (AJME), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face do Estado de Minas Gerais (Processo n. 2000654-89.2024.9.13.0001). Extrai-se dos autos que o agravante ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência – visando à suspensão do ato administrativo que o transferiu do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM)/16ª Região da Polícia Militar (RPM), Unaí, para a 14ª RPM, Diamantina, até o julgamento de mérito da ação, e, ao final, à anulação definitiva do referido ato. Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o juízo da 1ª AJME o indeferiu (Evento 5, Processo n. 2000654-89.2024.9.13.0001), por entender que não se encontram presentes a prova inequívoca do fato alegado, nem mesmo o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, afirma o agravante que o ato administrativo – fundamentado em conveniência da disciplina – que culminou em sua transferência da 16ª RPM, localizada na cidade Unaí/MG, para a 14ª RPM, localizada em Diamantina/MG, a 600 (seiscentos) quilômetros de sua família, viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, bem como a proteção à saúde e à família, nos termos dos arts. 174, IV e V, 175, §2º, II, da Lei n. 5.301/69, e dos arts. 196 e 226 da Constituição Federal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega o agravante ser portador de doença psíquica, inclusive com histórico de tentativas de suicídio, e precisar estar junto com a família para acompanhá-lo em seu tratamento. Argumenta o agravante que sua esposa é servidora concursada em Brasília/DF, reside com ele na cidade de Unaí/MG, que fica a 176 quilômetros da capital federal, onde ela realiza plantões e retorna para a residência. Assevera que possui um filho com a idade atual de 2 (dois) anos – também acometido por enfermidade, tendo realizado tratamento médico de assimetria craniana posicional – que necessita de acompanhamento. Sustenta que a transferência o obrigaria a ficar distante da família, o que agravaria o seu quadro de saúde. Salienta que o ato de transferência se fundamentou em diversas comunicações disciplinares sofridas em decorrência da falta ao serviço, contudo se encontrava de atestado médico que demonstrava sua incapacidade para o serviço, razão pela qual a própria Polícia Militar do Estado de Minas Gerais o dispensou de vários de tipos de atividade policial militar. Aduz que os documentos carreados aos autos comprovam os fatos narrados e demonstram a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (periculum in mora). Por fim, pugna para que seja concedida a tutela antecipada recursal a fim de suspender o ato administrativo que o transferiu do 28º BPM/16ª RPM, Unaí/MG, para a 14ª RPM, Diamantina/MG; e, ao final, para que seja o recurso conhecido e provido, anulando-se em definitivo o ato administrativo que culminou em sua transferência. A tutela de urgência pleiteada foi indeferida, nos termos da decisão constante do Evento 7. Contra esta decisão, o agravante interpôs agravo interno - Evento 12. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao presente recurso e também ao agravo interno - Evento 20. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. De acordo com o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não é possível verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravante, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Depreende-se do ato de movimentação de transferência do agravante por conveniência da disciplina, datado de 13/08/2024 (Evento 1, DOC7, fls. 3/4, Processo n. 2000654-89.2024.9.13.0001), que, desde janeiro do ano de 2023, foram instaurados em seu desfavor 82 (oitenta e dois) processos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 comunicação disciplinar, sendo 48 (quarenta e oito) no ano de 2024, a fim de apurar reiteradas faltas ao serviço, que têm afetado diretamente a disciplina e a autoridade do Comando da Unidade do 28º BPM. Por outro lado, o agravante não indica e sequer comprova qualquer aspecto de ilegalidade do ato de movimentação de sua transferência por conveniência da disciplina, o qual pretende suspender. Para além disso, a movimentação por conveniência da disciplina está prevista na Lei n. 5.301, de 16/10/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Trata-se de ato discricionário da Administração, cujo controle judicial restringe-se exclusivamente a sua legalidade, sem possibilidade de ingerência do Poder Judiciário no mérito da decisão, conforme entendimento consolidado em nossos tribunais. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 665, com o seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. No caso em apreço, não restou comprovada qualquer ilegalidade no ato administrativo que transferiu o agravante do 28º BPM/ 16ª RPM, Unaí, para a 14ª RPM, Diamantina, tampouco na decisão impugnada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na ação ordinária por ele ajuizada em face do Estado de Minas Gerais (Processo n. 2000654-89.2024.9.13.0001), a ensejar a suspensão. Não bastasse, saliente-se que, em verdade, a matéria tratada neste recurso se refere ao próprio mérito da ação principal, de modo que as alegações apresentadas por ele deverão ser analisadas após a instrução do processo, em contraditório, sob pena de haver supressão de instância. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de fevereiro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator